Tribunal: TJDFT
Processo: 0717960-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. ÔNUS DO DEVEDOR. PREVISÃO NO ESTATUTO E NO CONTRATO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É devida a cobrança de honorários advocatícios convencionais expressamente prevista na convenção do condomínio e no contrato de prestação do serviço em quantia equivalente a 20% do débito cobrado judicialmente. Cabe ao condômino devedor suportar o custo gerado por sua inadimplência, na forma estabelecida na convenção do condomínio.
2. Precedentes: 07037727620198070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, DJE: 19/9/2019; 07016155420208070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, DJE: 22/11/2022.
3. Recurso conhecido e provido com relatório e voto em separado.
4. Sem custas ou honorários.